Tribunal: TJBA
Processo: 8044419-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044419-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANALISIA NERES MENEZES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE. RECONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. GEAC. NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTES ATUAIS DESTE COLEGIADO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo das autoridades apontadas como coatoras, consistente na não implantação da Gratificação Por Estímulo a Atividade de Classe – GEAC nos proventos da Aposentadoria da Impetrante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Saber se a
Impetrante comprovou fazer jus à paridade assegurada pela Carta Magna e se possui d
ireito líquido e certo à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Como a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento da gratificação, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que
não há se falar em decadência.

4
.
A referida gratificação ostenta caráter de vantagem geral, condicionada ao efetivo exercício de regência de classe - atribuição típica do cargo de Professor.

5
. A Impetrante comprovou fazer jus à paridade assegurada pela Carta Magna.

6
. Direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual definido no artigo 3º da
Lei 10962/2008,
com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Rejeitada a preliminar de decadência.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “D
evidamente comprovada a condição da Impetrante como professora que faz jus à Gratificação de cunho genérico, a paridade garantida pela Constituição Federal assegura o direito líquido e certo de acesso ao percentual de 31.18%, estabelecido em lei para os professores na ativa, visto que não submetida a qualquer condição específica.
”

__________

Dispositivos legais citados:
A
rtigo 65, caput e parágrafo único da Lei Estadual nº 8.261 de 2002;
EC 41/03, A
rtigo 40, § 8º; A
rtigo 169 da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
RE 596962, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014);
MANDADO DE SEGURANÇA 8011214-70.2019.8.05.0000, Relatora: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Data do julgamento: 28/07/2022; MANDADO DE SEGURANÇA 8025589-08.2021.8.05.0000, Relatora: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data do julgamento: 28/04/2022; MANDADO DE SEGURANÇA 8024079-57.2021.8.05.0000, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Data do julgamento: 10/02/2022; Mandado de Segurança Coletivo, Número do Processo: 8019104-26.2020.8.05.0000, Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO, Publicado em: 12/11/2021); Embargos de Declaração, Número do Processo: 8002624-07.2019.8.05.0000, Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO, Publicado em: 27/09/2021);

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8044419-51.2023.8.05.0000

impetrado por
ANALISIA NERES MENEZES

em face do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA